Tribunal: TCU
Processo: 007.164/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.164/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cesar Dourado Neves (XXX.487.628-XX); Cintia Kawai (XXX.609.248-XX); Giselly Barros Rodrigues (XXX.798.998-XX); Lucas Augusto Natalin (XXX.878.668-XX); Maisa Cardozo Fidalgo Ramos (XXX.679.638-XX); Marcio Constancio Junior (XXX.876.718-XX); Ricardo Taveira (XXX.132.338-XX); Roberta Akemi Sinoara (XXX.024.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.